Tribunal: TJPA
Processo: 0820543-87.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0820543-87.2024.8.14.0000

REQUERENTE: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

REQUERIDO: COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA. INSUFICIÊNCIA DO EFETIVO POLICIAL. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 427 DO CPP. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEFERIMENTO.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Pedido de desaforamento formulado pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre, visando a transferência da sessão de julgamento do Tribunal do Júri do réu Emerson Correa Braga para a Comarca de Breves/PA, ante a ausência de estrutura física mínima e de contingente policial suficiente para a realização do julgamento popular, em razão da insuficiência de instalações e efetivo de segurança, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade física das partes envolvidas. Manifestação favorável do Ministério Público e da defesa técnica.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão posta em debate consiste em verificar a necessidade do desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri, diante da demonstração concreta da ausência de condições materiais e logísticas na comarca de origem, e do risco à ordem pública e à segurança das partes, nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. O desaforamento é medida excepcional, prevista no artigo 427 do Código de Processo Penal, cabível quando presentes os fundamentos de interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado.

5. No caso concreto, a demonstração de inexistência de local adequado para a realização da sessão do júri, a precariedade do efetivo policial (apenas oito agentes revezando-se semanalmente), e a inexistência de estrutura física capaz de abrigar o julgamento popular, corroborada pelo próprio Juízo de primeira instância, autoriza o deslocamento do julgamento para a Comarca de Breves, mais próxima e dotada de estrutura para assegurar a regularidade do julgamento.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

7. Pedido de desaforamento
conhecido e deferido
, para determinar a transferência da sessão de julgamento do Tribunal do Júri do réu Emerson Correa Braga para a Comarca de Breves/PA, nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do pedido de desaforamento e deferi-lo, determinando-se o julgamento do acusado na Comarca de Santa Maria do Pará, por ser a mais próxima e com melhores condições para a realizá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______ de 2025

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador __________.

Belém, ___ de junho de 2025.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Relatório.

Trata-se de
Pedido De Desaforamento
formulado pelo MM. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre, objetivando a transferência da sessão de julgamento do Tribunal do Júri do réu
EMERSON CORREA BRAGA
para a Comarca de Breves ou outra mais próxima (ID 23984687).

Alega o Juízo requerente, em síntese, que o Termo Judiciário de Bagre não dispõe de instalações físicas adequadas para a realização da sessão do Tribunal do Júri, sendo impossível a instalação do Conselho de Sentença em outros locais do município, como a Câmara Municipal, galpões ou igrejas, diante da inexistência de espaço com a estrutura mínima necessária para comportar os atos processuais de julgamento.

Destaca ainda, a ausência de segurança pública ou privada suficiente para assegurar a integridade física do réu, das partes e demais envolvidos no julgamento, informando que o destacamento da Polícia Militar na localidade conta apenas com oito agentes de segurança pública, distribuídos em duas guarnições, que se revezam semanalmente, situação que inviabiliza a garantia da ordem pública durante a realização da sessão plenária.

O pleito foi devidamente encaminhado a este Tribunal de Justiça e distribuído à esta relatoria, que determinou a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação ministerial (ID 23984687).

Instados a se manifestar, o Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, e a defesa técnica do réu anuíram ao pedido, opinando pelo deferimento do desaforamento (IDs 23729160 e 23729161).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
do presente pedido de desaforamento.

Com efeito, o
desaforamento
, previsto no artigo 427 do Código de Processo Penal, constitui medida de caráter excepcional, vocacionada a preservar a higidez e a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a resguardar a segurança pessoal do acusado e a própria ordem pública. Trata-se de instituto que, conquanto represente mitigação da competência territorial originária, revela-se imprescindível para salvaguardar princípios constitucionais basilares, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, assegurando, ainda, o regular exercício da jurisdição penal.

Dispõe o artigo 427 do Código de Processo Penal:

“Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

No caso sob exame,
a representação do Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre
, corroborada pelo Ministério Público, evidencia, de forma inequívoca e concreta, a imprescindibilidade da medida excepcional ora pleiteada, sob o prisma do
interesse da ordem pública
.

Com efeito, restou demonstrado que o município de Bagre não dispõe de instalações físicas mínimas para abrigar a realização da sessão do Tribunal do Júri, sendo inviável a utilização de outros espaços públicos — como Câmara Municipal, galpões ou igrejas — diante da ausência de estrutura técnica, logística e de segurança para a instalação do Conselho de Sentença e a realização de um julgamento popular com as garantias processuais devidas.

Outrossim, a escassez do aparato de segurança local, limitado a um efetivo de apenas oito policiais militares, distribuídos em duas guarnições que se revezam semanalmente,
configura grave obstáculo à preservação da ordem pública durante a sessão do júri
, aumentando exponencialmente o risco de tumultos, insurreições ou até mesmo de atentados à integridade física do acusado, das testemunhas, dos jurados e dos demais atores processuais.

Ademais, destaca-se que o próprio Juízo de primeiro grau, por ser quem vive a realidade concreta da comarca e possui a melhor percepção sobre os riscos e dificuldades logísticas, manifestou-se expressamente pela inviabilidade de realizar o julgamento no foro natural, circunstância que confere ainda mais robustez ao pleito, haja vista a presunção de veracidade e boa-fé das informações prestadas pela autoridade judiciária local, que atua no seio da comunidade e conhece as peculiaridades do contexto social e estrutural.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que o
desaforamento
encontra respaldo no interesse da ordem pública, quando demonstrada a ausência de condições materiais e logísticas para a realização da sessão plenária, como se depreende do seguinte aresto:

“Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado. [...] No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários e ausência de segurança pública ou privada na localidade), a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública.” (HC 440620/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/08/2018).

A propósito, como pontua a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
, o desaforamento visa, precisamente, assegurar o julgamento justo e imparcial, evitando que circunstâncias locais, como clamor público, insegurança ou precariedade estrutural, contaminem a higidez do processo penal:

“Não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, e válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais (integridade física do réu e celeridade no julgamento).” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 17. ed. São Paulo: Forense, 2023, p. 982).

Portanto, diante do quadro fático robustamente delineado nos autos, entendo plenamente justificado o deslocamento do julgamento para a Comarca de Breves, município próximo e dotado de melhores condições de estrutura e segurança, apto a assegurar a regularidade e a lisura do julgamento.

Ante o exposto,
defiro o pedido de desaforamento
, para determinar a transferência da sessão de julgamento do Tribunal do Júri do réu
EMERSON CORREA BRAGA
para a
Comarca de Breves/PA
,
por ser a mais próxima e com melhores condições para realização do julgamento
, nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, ____ de maio de 2025.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/06/2025